Tribunal: TJES
Processo: 5000077-05.2025.8.08.9101
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-07-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000077-05.2025.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON e outros
IMPETRADO: JUIZ(A) DE DIREITO FÁBIA MÉDICE DE MEDEIROS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conceder a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno no Mandado de segurança nº 5000077-05.2025.8.08.9101

Processo de Origem: 5004477-69.2022.8.08.0047

IMPETRANTES:
LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON e PAULO SÉRGIO FERRARI MAZZON

AUTORIDADE COATORA:
Juízo de São Mateus - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

PARTE INTERESSADA:
GILDÁSIA SILVA ZOEGA CAVALHEIRO
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO MONOCRÁTICA. INDEFERIMENTO LIMINAR DA INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. REGRA GERAL. EXCEPCIONALIDADE. ATO JUDICIAL MANIFESTAMENTE ILEGAL. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM DE SUSPENSÃO NACIONAL. TEMA REPETITIVO 1137 DO STJ. CABIMENTO DO
MANDAMUS
. MEDIDAS COERCITIVAS ATÍPICAS. ART. 139, IV, DO CPC. SUSPENSÃO DE CNH E PASSAPORTE. VIOLAÇÃO À ORDEM DE SUSPENSÃO PROFERIDA NO TEMA 1137 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME
1.
Cuida-se de Agravo Interno interposto por LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON e PAULO SÉRGIO FERRARI MAZZON contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do Mandado de Segurança por eles impetrado. O
mandamus
originário foi ajuizado contra ato do Juízo do 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública de São Mateus/ES que, nos autos da execução nº 5004477-69.2022.8.08.0047, determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e dos passaportes dos impetrantes como medida coercitiva atípica para satisfação do débito.

2.
A decisão monocrática agravada extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob o fundamento principal de que as decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais são irrecorríveis e que o mandado de segurança não seria cabível como sucedâneo recursal, por não vislumbrar teratologia ou ilegalidade manifesta no ato atacado.

3
. Inconformada, a parte agravante interpôs o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, o equívoco da decisão ao indicar o cabimento de recurso inominado e a manifesta ilegalidade do ato de origem por desrespeito à ordem de suspensão nacional do Tema Repetitivo 1137 do STJ. Em contrarrazões, a parte interessada pugnou pela manutenção da decisão agravada e pela condenação dos agravantes por litigância de má-fé.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4.
A questão central consiste em definir se a decisão monocrática agravada agiu corretamente ao indeferir liminarmente o mandado de segurança, notadamente se o ato judicial de origem, que aplicou medidas coercitivas atípicas, pode ser qualificado como manifestamente ilegal ou teratológico a ponto de justificar a excepcional via mandamental no sistema dos Juizados Especiais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5.
A controvérsia inicial cinge-se ao cabimento do mandado de segurança contra decisão interlocutória no microssistema dos Juizados Especiais. Com efeito, a regra geral, firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 576.847, é pela irrecorribilidade de tais decisões, visando a prestigiar os princípios da celeridade e da oralidade. No entanto, tal regra não é absoluta. Em caráter excepcionalíssimo, é admitida a impetração do
mandamus
contra ato judicial quando este se mostrar teratológico, manifestamente ilegal ou proferido com abuso de poder, e desde que seja capaz de produzir à parte dano irreparável ou de difícil reparação.

6
. Ao reanalisar os autos, tem-se que o agravo interno merece provimento. Sabe-se que a possibilidade de adoção de meios executivos atípicos com base no art. 139, IV do CPC foi afetada para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1137), com expressa determinação de "
suspensão do processamento de todos os feitos e recursos pendentes que versem sobre idêntica questão e que tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.037, II, do CPC/2015
".

7.
A autoridade coatora, ao analisar o pleito e deferir a suspensão da CNH e dos passaportes dos impetrantes, descumpriu a determinação de suspensão proferida no Tema 1137. Tal conduta configura a manifesta ilegalidade que autoriza, excepcionalmente, a impetração do mandado de segurança. Não se trata de mera discordância quanto ao mérito da medida coercitiva, mas de violação a uma norma processual e a um direito líquido e certo da parte ao devido processo legal, que inclui o respeito às ordens de suspensão nacional.

8
. Dessa forma, impõe-se o provimento do Agravo Interno para reformar a decisão monocrática e afastar a extinção prematura do
mandamus
. E, estando o processo em condições de imediato julgamento, aplica-se a Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) para analisar o mérito da impetração.

9
. No mérito do mandado de segurança, a concessão da ordem é medida que se impõe. A ilegalidade do ato judicial atacado, como já delineado, é flagrante, pois proferido em afronta à ordem de suspensão determinada pelo STJ no Tema 1137. Dessa forma, a decisão que determinou a suspensão dos documentos dos impetrantes deve ser parcialmente anulada.

10.
Por fim, não vislumbro a ocorrência de litigância de má-fé por parte dos agravantes. A interposição de recurso, quando fundada em tese jurídica plausível, constitui exercício regular do direito de defesa, não havendo que se falar em intuito protelatório.

IV. DISPOSITIVO
11.
Da conclusão.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO
e
PROVIDO
, a fim de reformar a decisão monocrática de ID 12368208 para
CONCEDER A SEGURANÇA
e para anular em parte a decisão proferida no processo nº 5004477-69.2022.8.08.0047 no que diz respeito à suspensão de CNH e passaportes dos impetrantes LUIS AUGUSTO FERRARI MAZZON e PAULO SERGIO FERRARI MAZZON, devendo o Juízo de origem observar a suspensão do feito no que tange à aplicação das referidas medidas executivas atípicas, nos termos do Tema 1137 do STJ.

12
. Sem custas processuais e honorários sucumbenciais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)